Tribunal: TJDFT
Processo: 0719907-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0719907-16.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LAIANA LACERDA DA CUNHA ALVES, LEONARDO ROMEIRO BEZERRA, PEDRO DE MORAIS DALOSTO PACIENTE: VICENTE DE PAULO SILVA DE ASSIS AUTORIDADE: JUIZO DA 1 VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela advogada constituída por LAIANA LACERDA DA CUNHA ALVES, OAB/DF no 41.709, além de outros, em favor de VICENTE DE PAULO SILVA DE ASSIS, apontando como autoridade coatora o d. Juízo da 1a Vara Criminal de Brasília. Narram os impetrantes que o paciente foi alvo de investigações no âmbito da denominada Operação Conexão Brasília pela suposta prática dos crimes de “(i) dispensa ilegal de licitação (artigo 89 da Lei n. 8.666/93); (ii) fraude à licitação (artigo 90 da Lei n. 8.666/93); (iii) prorrogação contratual ilegal (artigo 92 da Lei n. 8.666/93); (iv) emprego irregular de verbas do SUS em finalidades diversas das previstas em lei (artigo 52 da Lei n. 8.080/90); (v) corrupção ativa e passiva (artigos 333 e 317 do Código Penal) e (vi) organização criminosa (Lei n. 12.850/13)”. Informam que impetraram o habeas corpus no 0721186-42.2018.8.07.0000, arguindo a competência da Justiça Federal para apurar os supostos fatos criminosos, sob o argumento de que a jurisprudência entende que o desvio de recursos do SUS, por se tratar de verba federal e sob a fiscalização de órgãos federais, determina o interesse da União. Dessa forma, estaria configurada a incompetência do d. Juízo indigitado de coator. Na decisão, porém, a questão não foi analisada, sob o argumento de que deveria ser suscitada pelo meio processual adequado. Em vista disso, impetraram writ perante o eg. Superior Tribunal de Justiça, que recebeu o no 483.392/DF, no qual apresentaram a mesma alegação que novamente não foi analisada, com o fundamento de que a persecução penal se encontrava incipiente. Apresentaram a competente exceção de incompetência perante o d. Juízo de origem, que, entretanto, afastou a arguição, ao argumento de que os supostos valores desviados foram incorporados ao patrimônio do Distrito Federal, afastando o interesse da União. Mesmo opostos embargos de declaração, o decisum foi mantido. Insurgem-se contra tal decisão, ao argumento de que não contém fundamentação idônea, tanto mais quando cotejada com a jurisprudência dominante acerca da questão, transcrevendo julgados que entendem confirmar sua tese. Ressaltam que embora a denúncia não tenha imputado ao paciente a prática do crime de emprego irregular de verbas do SUS em finalidades diversas das previstas em lei (artigo 52 da Lei n. 8.080/90), manteve a descrição fática de que ele integraria o “Núcleo Estatal” da suposta organização criminosa e com outros servidores, teria agido para impulsionar o processo administrativo 001/2013 da SES/DF, cujo pagamento se daria por meio do Fundo Nacional de Saúde, que embora da competência do Distrito Federal, é formado em quase a integralidade por recursos repassados pela União. Considerando que o réu se defende dos fatos e não da capitulação jurídica, entendem que continuam sendo imputadas ao paciente condutas que devem ser apuradas pela Justiça Federal, caso em que deve ser aplicada a Súmula no 208/STJ. Por outro lado, assentam a inviabilidade de aplicação da Súmula no 209/STJ. Diante da conexão probatória entre o suposto delito de emprego irregular de verbas do SUS, com os demais constantes da exordial acusatória, em atenção à Súmula 122/STJ, todos deverão ser apurados perante a Justiça Federal. Acolhida a tese de incompetência, todos os atos, desde a investigação, segundos os impetrantes, devem ser declarados nulos. Pugnam pela concessão de liminar, pela qual seja determinada a suspensão da ação penal no 0001194-36.2018.8.07.0019 e demais procedimentos cautelares existentes em desfavor do paciente. No mérito, pedem que seja reconhecida a incompetência do Juízo da 1a Vara Criminal de Brasília, anulando-se, de efeito, todos os atos por ele praticados e também as investigações. É o relatório. Decido. A concessão de liminar em habeas corpus é instituto não regulamentado pela legislação brasileira, tratando-se, portanto, de criação jurisprudencial, admitida somente quando presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, evidente a impossibilidade de verificação do suposto constrangimento ilegal no exame perfunctório, próprio dos pedidos liminares, considerando a necessidade de análise da longa argumentação exposta na inicial, bem assim dos documentos que instruem o writ, notadamente a denúncia, que não diz respeito apenas ao paciente e tampouco acerca de um único delito. Ademais, o feito originário tem ao menos 20 (vinte) denunciados e se iniciou ainda no ano de 2018, de modo que se mostra absolutamente temerária ordem de suspensão, que importaria em evidente prejuízo para a razoável duração do processo em detrimento de todos os demais corréus. Feitos esses registros, tem-se que os pedidos requeridos pelos impetrantes recomendam que se aguardem as informações e demandam análise mais percuciente a ser feita pela eg. 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-, 23 de junho de 2021 16:12:08. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora